Tribunal: STF
Processo: HC 93211
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ANULAÇÃO DA
   SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA PARTE DA FIXAÇÃO DA PENA.
   MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 62, I DO CP.
   DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PACIENTE NA ORGANIZAÇÃO
   CRIMINOSA.
1.      Anulação do cálculo da pena e anulação da sentença
   são coisas distintas. A sentença transitada em julgado quando
   anulada apenas na parte da fixação da pena, para recálculo,
   mantém-se apta à execução.
2.      As agravantes, ao contrário das
   qualificadoras, sequer precisam constar da denúncia para serem
   reconhecidas pelo Juiz. É suficiente, para que incidam no cálculo
   da pena, a existência nos autos de elementos que as identifiquem.
   No caso sob exame, consta na sentença que a paciente organizou a
   cooperação no crime, dirigindo a atividade criminosa.
        Ordem
   denegada.